Tribunal: CARF
Processo: 10980.004612/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004612/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ FLORISVAL VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a
não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. O cálculo do IRRF
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004612/2009-85
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004612/2009-85

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, fls. 05 a 09, referente ao ano-calendário 2006, que exige R$ 4.922,17 de
imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da apuração de
omissão de rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista, no valor de R$
32.410,50, com IRRF de R$ 1.215,39.
Consta do lançamento que os o valor omitido é relativo ao recebimento de atrasados
junto ao INSS, já descontados os honorários jurídicos.
Cientificado do lançamento por via postal em 29/04/2009, conforme cópia de AR de fl.
20, o contribuinte apresentou, em 13/05/2009, a impugnação de fl. 02, acompanhada
dos documentos de fls. 03 a 15, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, fl. 19.
Na impugnação apresenta, além de cópia da notificação de lançamento, cópia da SRL e
de jurisprudência.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MOMENTO
DE TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão legal, os rendimentos recebidos acumuladamente
não abrangidos pelas hipóteses legais de isenção de IR estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento, devendo,
também, serem declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual,
caso não provado o seu enquadramento em rendimentos de tributação
exclusiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2012 (e-fl. 29), o sujeito
passivo interpôs, em 11/07/2012 (e-fls. 30), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de competência, utilizando as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global e que o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004612/2009-85

O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$32.410,50.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte no quesito da forma de tributação pelo
regime de competência, com a aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global auferido.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.805 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004612/2009-85

Fl. 35
DF CARF MF
Original